Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708804-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: IEDA CUNHA DE MACEDO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 56835835) interposto em face de decisão de minha relatoria (ID 48189712), proferida em apelação (ID 42958362) interposta pela ora Agravante, a qual não conheci em razão da intempestividade da interposição. Em face da decisão agravada a parte já interpôs embargos de declaração os quais não foram acolhidos por este colegiado, consoante acórdão n° 1812527. A parte interpõe agravo interno, no qual argumenta que deve prevalecer a intimação via PJe em detrimento da via DJe e que a decisão foi contrária aos precedentes do STJ e deste TJDFT, que expressamente dispõe quanto a prevalência da intimação via pje sobre a intimação via dje quando a parte for adepta ao sistema de intimação eletrônica, como é o caso da CASSI, bem como, claramente violou o disposto no Art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o, da Lei no 11.419/2006, arts. 246, §1 o, 1.050 e 1.051 do CPC, art. 5o, inciso LV da CF. Pede a reforma da decisão agravada para que o recurso de apelação seja conhecido. Sem contrarrazões ID 57996737. É o relatório. DECIDO. Exerço o juízo de retratação (art. 1.021, §2°, do CPC, para reformar a decisão ID 48189712 e conhecer da apelação. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1°, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024 14:44:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador